Tribunal: TJMT
Processo: 0007759-57.2019.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007759-57.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - CNPJ: 02.030.715/0001-12 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE AFONSO DE OLIVEIRA FAVERO - CPF: 881.237.401-82 (APELADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

“Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada”. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

APELADO(S):

ALEXANDRE AFONSO DE OLIVEIRA FAVERO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª
Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT,
M.M. Juiz Fabrício Sávio da Veiga Carlota
,
nos autos da Ação de Embargos de Terceiros nº 0007759-57.2019.8.11.0037 movida por
ALEXANDRE AFONSO DE OLIVEIRA FAVERO
, que
homologou, por sentença, o reconhecimento do pedido, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, julgo extintou o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar, mantendo a baixa na constrição realizada no veículo.

Em suas razões recursais, a parte apelante, aduz, em síntese, que “
não opôs resistência ao pleito, esclarecendo ao Juízo, na ocasião, que não havia possibilidade de a Apelante ter conhecimento de que o veículo em comento havia sido supostamente alienado a terceiro, já que não foi registrado no Órgão competente, de modo que somente houve a possibilidade de tomar ciência da alienação com o ajuizamento dos Embargos. Assim, há de se concluir que a Apelante/Exequente não deu causa aos embargos de terceiro manejados. De fato, não havendo registro da transferência no Órgão competente, não poderia o credor conhecer o direito invocado na ação aviada.”

Afirma que
“
conforme entendimento emanado do Egrégio STJ, cristalizado na Súmula 303, de que, “nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários,” deve o Apelado ser condenado nos honorários de sucumbência.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para que se reformar a sentença, a fim de que seja condenado o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em 10% do valor do bem objeto da constrição indevida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – id. 147855333 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pela
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª
Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT,
M.M. Juiz Fabrício Sávio da Veiga Carlota
,
nos autos da Ação de Embargos de Terceiros nº 0007759-57.2019.8.11.0037 movida por
ALEXANDRE AFONSO DE OLIVEIRA FAVERO
, que
homologou, por sentença, o reconhecimento do pedido, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, julgo extintou o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar, mantendo a baixa na constrição realizada no veículo. Na espécie, a causa de pedir não se relaciona com débito fiscal estadual ou municipal, o que afasta a competência da Justiça Estadual.

Por outro lado, é certo que a parte apelante se trata de autarquia Federal, vinculada ao Ministério das Comunicações, nos termos do Decreto-Lei nº 9.472/97.

Cumpre ressaltar que a demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3º da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.

Logo, é cediço que se trata de competência da Justiça Federal o julgamento de execução fiscal de débito oriundo de autarquia federal, nos termos do art. 109, I, e §4º da Constituição Federal ̧ in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Ainda, é o entendimento deste Sodalício e de outros Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – AUTARQUIA FEDERAL - JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU – JUSTIÇA ESTADUAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, §3º, DA CF - COMPETÊNCIA RECURSAL – JUSTIÇA FEDERAL. Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. TRABALHADOR RURAL. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE 25% EM APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Hipótese em que a parte autora busca a concessão de adicional de 25% em sua aposentadoria por idade rural. A competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações ajuizadas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é fundada em regra de exceção (artigo 109, I, segunda parte, da CF), ou seja, não devem tramitar na Justiça Estadual eventuais ações que não digam respeito, exclusivamente, a acidente de trabalho. Em vista disso, a competência para julgamento de causa de pedir que envolve questão puramente previdenciária não se enquadra na exceção prevista no art. 109, I, segunda parte, da CF, incumbindo o processamento e julgamento ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Recurso Extraordinário nº 461.005/SP). COMPETÊNCIA DECLINADA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. (Agravo de Instrumento Nº 70081484396, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 10/05/2019). (TJ-RS - AI: 70081484396 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 10/05/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019)

Destarte, o pr
ocessamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ante o exposto,
reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023